Tribunal: TJPA
Processo: 0816586-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816586-44.2021.8.14.0401

APELANTE: RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRAO, ALESSANDRO BALIEIRO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0816586-44.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES: ALESSANDRO BALIEIRO OLIVEIRA e RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alessandro Balieiro Oliveira e Rael Muller Silvestre Reis Negrão contra sentença que os condenou, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa; e o segundo a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), em regime inicial semiaberto. O delito consistiu na subtração de um aparelho celular da vítima Gabriel Rodrigues Pereira, dentro de um transporte coletivo, mediante simulação de posse de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação e, consequentemente, justificar a absolvição dos réus; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada; e (iii) revisar a dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, somados ao auto de prisão em flagrante, confirmam a materialidade e autoria do crime, afastando a alegação de insuficiência probatória. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo corroborada, no caso concreto, por elementos probatórios harmônicos e consistentes.

4.

A pretensão de desclassificação para a modalidade tentada não prospera, pois, conforme entendimento pacificado do STJ, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sem posse mansa e pacífica. No caso, os réus obtiveram a posse do celular da vítima, ainda que o objeto tenha sido recuperado logo em seguida pela polícia.

5.

Quanto à dosimetria da pena, verificou-se que algumas circunstâncias judiciais foram indevidamente consideradas desfavoráveis. O Tribunal revisou a pena base de ambos os apelantes para o mínimo legal, ajustando-a a 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aplicada a causa de aumento de 1/3, prevista no art. 157, §2º, II, do CP, a pena final de ambos os réus foi redimensionada para 05 anos e 03 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e outros elementos probatórios harmônicos, tem especial relevância nos crimes de roubo, sendo suficiente para sustentar a condenação.

2.

Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse do bem, ainda que não haja posse mansa e pacífica ou que a recuperação ocorra imediatamente após o delito.

3.

A revisão da dosimetria da pena deve observar fundamentos concretos para a valoração das circunstâncias judiciais, em respeito aos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 65, III, "d", 157, §2º, II, e 307; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1713541/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 02/02/2018.

·

STJ, HC 380.639/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 16/03/2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0816586-44.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES: ALESSANDRO BALIEIRO OLIVEIRA e RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALESSANDRO BALIEIRO OLIVEIRA e RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelas práticas dos crimes descritos art. 157, § 2°, II e art. 307, do Código Penal, respectivamente às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa; 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 11444603), que em 26/10/2021, por volta das 13h34min., o ofendido Gabriel Rodrigues Pereira se encontrava em um ônibus da linha Cidade Nova 6, com destino a Av. Doca de Souza Franco, momento em que adentraram no veículo dois homens, os quais simulando estarem armados com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
os recorrentes foram
denunciados como incursos nas sanções descritas no Art. 157, §2º, II e Art. 307, caput, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11444688), contra a qual a defesa recorreu (id. 16957633) requerendo a absolvição dos apelantes sob a alegação de insuficiência de provas, porém, caso o entendimento não prospere, que seja reconhecida a tentativa do delito e, subsidiariamente o redimensionamento da pena base, bem como seja acatada a atenuante de menoridade penal quanto ao recorrente
RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRÃO
e a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento do apelo (Id. 16957635).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo (Id. 17376483)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 11444511 a 11444513; 11444580 a 11444585).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 11444688), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em sede policial pelo ofendido Gabriel Rodrigues Pereira:

“Que eu tava no ônibus sentado perto da porta traseira. Que depois do shopping Castanheira entraram duas pessoas no ônibus e eles começaram a pedir dinheiro no ônibus e eu tava lá atrás, só que eu tava com meu celular na mão. Que um ficou pedindo e o outro foi pra trás. Que quando passou mais, eles falaram que era um assalto lá atrás e levaram e desceram. Que nessa hora passou a polícia e avisei eles. Que foram duas pessoas...Que o que anunciou o assalto tinha arma, mas não sei se era de brinquedo...”

Em juízo, a testemunha Willians Antônio dos Santos Carvalho relatou que o delito ocorreu na Almirante Barroso e os ofensores foram detidos na Av. Pedro Alvares Cabral, na posse de um bem da vítima, mas que não lembra o que era, entretanto lembra que tinha um celular. (Ids. 11444655 a 11444659; 11444664 a 11444680- mídias de audiência). Essa testemunha confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar as condenações.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que os apelantes tiveram mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo, restando assim prejudicada a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

3.

Da fixação da pena base.

3.1.

Do recurso do apelante ALESSANDRO BALIEIRO OLIVEIRA (delito de roubo).

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta a circunstância acima analisada, fixo a
pena base
do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica, mantenho o reconhecimento aplicado em primeiro grau com relação a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CP e deixo de aplicá-la, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Em terceira fase, presente causa de aumento em razão do concurso de agentes, tendo o magistrado aumentado a sanção na fração de 1/3 (um terço), restando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
. Inexistem causas de diminuição.

3.2.

Do recurso do apelante RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRÃO (delito de roubo).

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta a circunstância acima analisada, fixo a
pena base
do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica, verifica-se que o apelante era maior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pois conforme se depreende dos autos, mais precisamente do documento de identificação acostado no ID 11444512 - Pág. 13, o recorrente detinha 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias na data do fato delituoso, visto que nasceu no dia 31/12/1999, tendo o crime ocorrido em 26/10/2021, não havendo motivos para irresignações. Ausentes circunstâncias agravantes.

Em terceira fase, presente causa de aumento em razão do concurso de agentes, tendo o magistrado majorado a sanção na fração de 1/3 (um terço), restando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
. Inexistem causas de diminuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente para redimensionar as penas dos Apelantes quanto ao delito de roubo para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto
, mantendo inalterado os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 07/03/2025